Tribunal: TJDFT
Processo: 0718279-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0718279-50.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARENILTON SEVERINO BATISTA AGRAVADO: BRAGO COMERCIO REPRESENTACOES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedidos de antecipação da tutela recursal e de atribuição de efeito suspensivo, interposto por ARENILTON SEVERINO BATISTA contra decisão exarada pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0079686-91.2008.8.07.0001) manejado em desfavor de BRAGO COMERCIO REPRESENTACOES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA, indeferiu, de plano, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica em face de LUIZÂNGELO DE FREITAS OLIVEIRA, determinando a intimação da parte exequente/agravante para que, no prazo de 05 dias, apresente nova petição inicial relativo ao incidente, apenas em face de OSMAR RUBENS PEREIRA OLIVEIRA, sob pena de retorno dos autos ao arquivo. Eis o teor da decisão agravada (ID 230667200 dos autos originários), in verbis: Inicialmente, ao contrário do que alega a parte exequente, informo que acaso recebida a inicial do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, esta será analisada sob o prisma da teoria maior, insculpida no artigo 50 do CC, eis que se trata de cumprimento de sentença relativo débitos oriundos de ação de cobrança de comissões de representação comercial, não tendo que se falar, portanto, em aplicação das normas consumeristas. Por outro lado, urge esclarecer ao exequente que a demanda é direcionada apenas em desfavor de BRAGO COMERCIO REPRESENTACOES DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA e, conforme dispõe do documento de ID 230655973, o único sócio administrador que compõe o quadro societário é OSMAR RUBENS PEREIRA OLIVEIRA. Portanto, indefiro, de plano, o pedido em face de Luizângelo de Freitas Oliveira, já que não possui qualquer vinculação com a pessoa jurídica executada, ao menos da análise da documentação acostada aos autos. Assim, intimo a parte exequente, a fim de resguardar o princípio da ampla defesa e do devido contraditório, para que, no prazo de 05 dias, apresente nova petição inicial relativo ao incidente, apenas em face de Osmar Rubens Pereira Oliveira, sob pena de retorno dos autos ao arquivo. Opostos embargos de declaração, foram estes rejeitados, mantendo-se a decisão ora agravada (IDs 232043203 e 232394596 dos autos de origem, respectivamente). Em suas razões recursais (ID 71617251), o agravante narra a impossibilidade de localização de bens da empresa executada, ora agravada, para satisfazer o débito. Argumenta que a empresa encerrou irregularmente suas atividades e que seus sócios, ao invés de quitarem a dívida, abriram novas empresas, inclusive com o mesmo nome fantasia ("Brago"), para ocultar patrimônio e frustrar a execução. Defende que tal conduta configura abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade (uso da empresa para fins fraudulentos) e confusão patrimonial (mistura de patrimônios entre sócios e novas empresas). Fundamenta o pedido nos art. 50 do Código Civil, que permite a desconsideração da personalidade jurídica em casos de abuso, e 133 a 137 do Código de Processo Civil, bem como em jurisprudência do colendo STJ e desta Corte que admitem a desconsideração inversa da personalidade jurídica. Alega que a decisão agravada errou ao não reconhecer os elementos apresentados que justificariam a desconsideração e a desconsideração inversa. Cita outros processos em que a desconsideração da mesma empresa já foi deferida com base na inatividade e ausência de bens. Por fim, requer o recebimento do recurso, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica da executada principal, atingindo os bens dos sócios Sr. OSMAR RUBENS PEREIRA OLIVEIRA e Sr. LUIZÂNGELO DE FREITAS OLIVEIRA. Requer, ainda, a desconsideração inversa da personalidade jurídica para que a execução “alcance bens da empresa onde os sócios da empresa devedora agora são sócios”, citando-as. No mérito, pugna pela confirmação da tutela antecipada recursal, com a reforma da decisão agravada. Sem preparo, em razão do benefício da gratuidade de Justiça concedido na origem. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. O artigo 995, parágrafo único, do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e da imediata produção de seus efeitos restar constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos, porquanto a ora agravante, apesar de intitular o recurso de “Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela e efeito suspensivo”, nada mencionada no corpo da peça recursal sobre os requisitos e os fundamentos que ensejam a concessão da medida liminar indicada. Nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus da prova incumbe ao réu quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 300, ambos do CPC, a efetiva demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, a saber a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não cabe ao órgão julgador presumir os motivos cogitados pelo agravante na indicação feita na petição recursal de pedido de antecipação da tutela recursal. Incumbe à parte agravante, ao requerer ao relator a tutela de urgência, consoante o art. 299 do CPC e, nos termos do art. 1.016, II e III, do CPC, elaborar a peça recursal com atenção aos requisitos de exposição dos fatos e do direito e de apresentação das razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão, bem como o próprio pedido. É desdobramento do princípio dispositivo estatuído no art. 2o do CPC, segundo o qual o “processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei”. O impulsionamento pelo órgão julgador pressupõe a iniciativa da parte, no caso, do agravante. Como o recorrente não fundamentou o pedido de antecipação da tutela recursal e concessão do efeito suspensivo, atendendo ao disposto no art. 995, do CPC, conclui-se pela falta de demonstração dos requisitos para análise e eventual deferimento das medidas. Desatendido o requisito da exposição do fato e do direito no tocante ao pedido de concessão da tutela recursal, apenas mencionada, genericamente, sem qualquer fundamentação e requerimento, no capítulo atinente aos pedidos, conclui-se pelo indeferimento do pleito. Confira-se a jurisprudência deste c. Tribunal de Justiça sobre questão semelhante, em que se firmou a necessidade de descrição da lesão grave e de difícil reparação para a apreciação da tutela de urgência, sem a possibilidade de concessão de ofício: AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. DEPÓSITO JUDICIAL VALOR INCONTROVERSO. IMPOSSIBILIDADE. ARTIGO 330 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. 1. A concessão da tutela de urgência, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, na forma prescrita no artigo 300 do CPC. (Acórdão 1293953, 07213174620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso). AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. ART. 300 CPC. AUSENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, §1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. 2. No caso dos autos não se verifica a plausibilidade do direito, visto que a questão principal referente à reintegração de posse já foi analisada e encontra-se sob o manto da coisa julgada, inexistindo, portanto, motivos para obstar o cumprimento da sentença. 3. Ausente a plausibilidade do direito, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. 4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 997258, 20160020321012AGI, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/2/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 443-465) (Grifo nosso). AGRAVO REGIMENTAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - REQUISITO PRÓPRIO - IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE OFÍCIO PELO JUIZ - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. 1) Tratando de agravo de instrumento, é imperioso que o agravante descreva a lesão grave e de difícil reparação e faça requerimento expresso de concessão da antecipação da tutela recursal, sendo vedado ao magistrado o deferimento de tal medida, de ofício. 2) A conversão do agravo de instrumento em retido pressupõe juízo positivo de admissibilidade do recurso, sendo possível, portanto, apenas nos casos em que superada a hipótese prevista no art. 557, I, do CPC. 3) Negado provimento ao agravo regimental. (Acórdão 354919, 20090020002377AGI, Relator: J.J. COSTA CARVALHO, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2009, publicado no DJE: 11/5/2009. Pág.: 109) (Grifo nosso). Esse entendimento também se aplica à concessão do efeito suspensivo. Sem a formulação de pedido da tutela recursal, com a exposição dos motivos de fato e de direito embasadores da pretensão, à luz do art. 995 do CPC, tenho por meramente referenciado o pedido no recurso. Diante disso, não há motivos que impeçam a análise de mérito do presente recurso, mediante a formação do devido contraditório e da ampla defesa, quando todo o cenário será melhor examinado e possibilitará o conhecimento de todas suas singularidades, com vista a promover a pacificação social. Com efeito, a antecipação da tutela recursal é medida de caráter excepcional e tem sua aplicação nos casos que demandem urgente apreciação da matéria, ante o risco de perecimento do direito da parte, peculiaridades não verificadas no caso em apreço. Diante dessas constatações sumárias, não estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela antecipada. Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de antecipação da tutela recursal e de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso, no prazo legal. Brasília/DF, 13 de maio de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator